Tribunal: TJES
Processo: 0027793-52.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027793-52.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCIANA RODRIGUES DE SOUZA VIOLA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – DIREITO À PENSÃO POR MORTE – AUTARQUIA – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Pelas provas colacionadas nos autos, depreendo que a apelada e o falecido viviam em união estável, fato comprovado por meio das diversas testemunhas ouvidas que conviviam com o casal à época do seu falecimento, e, por tal razão, a apelada faz jus ao recebimento do benefício previdenciário de pensão por morte.

2. São dispensados do pagamento de custas processuais remanescentes o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras, nos termos do inciso V, do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013.

3. Apelo conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO –
IPAJM
contra

a r. sentença de fls. 242/244, integralizada pela decisão de fl. 249, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o IPAJM providencie a revisão da pensão por morte do ex-segurado Oswaldo Viola Neto pago ao Sr. Victor Hugo de Souza Viola, de modo que faça constar percentual equivalente para Autora, Srª. Luciana Rodrigues de Souza Viola, a partir de 09/2022.

Condenou o IPAJM, ainda, ao pagamento de 60% do valor total contido na guia de custas e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID n. 6847340), o apelante afirma que
(i)
o casal se separou judicialmente
em xxx
, fato este que ocasiona a perda do direito a pensão por morte, nos termos da LCE 282/04;
(ii)
não há prova nos autos de que o casal tenha se reconciliado
;
(iii)

o depoimento da magistrada,
confirma
que
o S
r.
O
swaldo
V
iola residia na casa da avó
e não com a apelada;
(iv)

Em se tratando do IPAJM, Autarquia Estadual regida pela LCE nº 282/2004, está isenta do pagamento de custas.

Requer, em síntese, sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, bem como reconhecido o direito do IPAJM a isenção do pagamento custas processuais, conforme previsto no artigo 20, da Lei 9.974/2013.

C
ontrarrazões

pelo desprovimento do recurso (ID n. 6847341).

P
resentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

N
a origem,
foi ajuizada
a
ção
ordinária
por LUCIANA RODRIGUES DE SOUZA VIOLA, em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO – IPAJM E OUTRO, objetivando a percepção de pensão por morte, na qualidade de esposa do ex-segurado Sr. Oswaldo Viola Neto.

Aleg
ou
, em síntese, que se casou com o Sr. Oswaldo Viola Neto, analista judiciário, em 08/11/2000
e que
pleiteou ao IPAJM o recebimento de pensão por morte ante o falecimento de seu marido, ocorrido em 16/04/2011,
sendo o pedido
indeferido
a
o argumento de que era separada judicialmente do ex-segurado, conforme sentença prolatada nos autos do processo n.º 024.070.613.856.

Discutiu-se nos autos
se após
a separação judicial
houve a reconciliação do casal e, portanto, viveriam
em união estável,
fato que ensejaria o direito da autora
ao recebimento
do benefício previdenciário.

O
douto magistrado de primeiro grau entendeu que as provas dos autos eram suficientes para demonstrar que as partes viviam em união estável, e, por isso, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Compulsando os autos de origem, observo que Oswaldo Viola Neto e Luciana Rodrigues de Sousa Viola foram casados e que em 21/11/2007 foi homologada a separação judicial do casal (fl. 28).

No entanto, por afirmar que
“antes mesmo da prolação da sentença que decretou a separação judicial do casal, os postulantes se reconciliaram, voltando a viverem a vida de casados, habitando, por lógico, o mesmo lar conjugal”,
foi produzida prova testemunhal nos autos, a fim de formar o convencimento do magistrado de primeiro grau de que a apelada e o ex-segurado viviam em união estável antes do seu falecimento, ocorrido em 16/04/2011.

Foram consignados os depoimentos das seguintes testemunhas nos autos:

[...] Conforme depoimentos da Ação de Justificação Judicial da Requerente (n.º 0021287-40.2012.8.08.0021) colacionado nesses autos à fl. 155, a testemunha Srª. Ângela Cristina Celestino de Oliveira, magistrada do Fórum de Guarapari/ES, afirmou que:

“
[...] acredita que
a requerente a Osvaldo moravam juntos na ocasião, pois se recorda que ele pediu férias para viajar para outro estado com a mulher e filho onde fariam uma festa de aniversário para a criança
[...]”

“
na festa do Fórum referida acima [ocorrida no primeiro semestre do ano do falecimento do ex-segurado],
Osvaldo apresentou a requerente como sua esposa”.

Também consta o depoimento da Srª. Claudia Guilherme Viola, tia do falecido:

“
[...] que
o casal se separou 'no papel', mas de corpos não; que pelo que se sabe eles nunca se separaram de fato; que quando faleceu Oswaldo estava vivendo com a requerente; que pelo que sabe o casal não se separou de fato, mesmo após a separação judicial
”.

Do mais, do depoimento prestado pela testemunha Sr. Diego Viola Siqueira nesses autos, restou comprovado que:

“
[...]
nem eu soube o período que ele ficou separado com ela, depois voltaram, reataram
”.

Em análise principalmente do depoimento da magistrada que trabalhava à época com o falecido, cuja alegação do apelante contradiz os argumentos da apelada de que viviam em união estável, não observo elementos capazes de modificar o entendimento de primeiro grau, conforme se vê do integral do depoimento prestado:

[...] ÂNGELA CRISTINA CELESTINO DE OLIVEIRA, brasileiro(a), casada, magistrada, com domicílio no Fórum de Guarapari/ES. [...] Inquirido(a) pela MM. Juiza, às suas perguntas respondeu: que
o falecido Osvaldo era funcionário a disposição da 1ª Vara Cível quando faleceu;
que
Osvaldo morava na casa da avó próximo ao Fórum e a depoente conhecia a Sra. Luciana e o filho do casal porque os viu em uma festa no Fórum; que acredita que a requerente e Osvaldo moravam juntos na ocasião, pois se recorda que ele pediu férias para viajar para outro estado com a mulher e filho onde fariam uma festa de aniversário para a criança; que tomou conhecimento de algumas desavenças entre o casal, mas não sabe se elas ocasionaram uma separação
; que
algumas vezes viu a requerente vir ao Fórum buscar Osvaldo para acompanhá-lo até em casa
; que Osvaldo era funcionário de outra Comarca, onde atuava o Juiz Dr. Jorge Vacári, e a pedido deste,
Osvaldo foi colocado a disposição desta Comarca a fim de que perto da família pudesse evitar as companhias
que lhe levavam ao uso de drogas. Inquirido(a) pelo autor, às suas perguntas respondeu:
que na festa do Fórum referida acima, Osvaldo apresentou a requerente como sua esposa.
Inquirido(a) pelo Ministério Público, às suas perguntas respondeu: que
não sabe dizer se no dia exato do falecimento de Osvaldo ele estava vivendo com a requerente; que a festa mencionada e o falecimento de Osvaldo se deram no primeiro semestre do ano em que ele faleceu; que Osvaldo faleceu no período em que estava de férias.
(destaquei).

Verifico que o depoimento da douta magistrada é firme no sentido de que na época do falecimento do Sr. Osvaldo o casal se apresentava perante os colegas de trabalho como uma família, e, em que pese ter afirmado que Osvaldo residia com a avó, não houve provas de que toda a família não residia junto com a avó.

Além disso, ainda que a esposa e filho comum não residissem na mesma casa, esse não é o único fator preponderante à análise da união estável,
eis que, nos termos do artigo 1.723, do Código Civil, a prova é realizada pela demonstração da
“convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.

Segundo preleciona
Dias, Maria Berenice
, em seu

Manual de Direito das Famílias, 14. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodivm, 2021:

[...]
Reconhece-se, assim, a família como instrumento de desenvolvimento e promoção da dignidade de seus membros, não somente como instituição a ser protegida, preservada e legalmente regulamentada.
Esta total equalização, no entanto, não afronta o princípio da liberda-de.
A pessoa é livre para viver só ou dividir a vida com alguém. Optando por ter um par, tem que assumir os ônus que decorrem do compromisso ético de mútua assistência, presente em toda e qualquer relação de afeto. Quer case, quer passe a viver em união estável. Os deveres e obrigações são as mesmas.
[...] (p. 586 - destaquei)

Dito isso, pelas provas colacionadas nos autos, depreendo que a apelada e o falecido viviam em união estável, fato comprovado por meio das diversas testemunhas ouvidas que conviviam com o casal à época do seu falecimento, e, por tal razão, a apelada faz jus ao recebimento do benefício previdenciário de pensão por morte.

Nesse sentido é a jurisprudência do colendo STJ
e deste egrégio TJES
:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. [...] Asseverou (fl. 160, e-STJ): "
As testemunhas arroladas as fls. 81/82 e 103, foram uníssonas em comprovar que a autora vivia em união estável com o de cujus
e ele custeava os gastos familiares, porem somente a prova testemunhal é insuficiente para comprovar o alegado". 2. No entanto,
o entendimento acima manifestado está em confronto com a jurisprudência do STJ de que a legislação previdenciária não exige início de prova material para a comprovação de união estável, para fins de concessão de benefício de pensão por morte, sendo bastante, para tanto, a prova testemunhal,
uma vez que não cabe ao julgador criar restrições quando o legislador assim não o fez. 3. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgRg no REsp. 1.536.974/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18.12.2015; AR 3.905/PE, Terceira Seção, Rel. Min. conv. Campos Marques, DJe 1.8.2013; AgRg no REsp. 1.184.839/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 31.5.2010; REsp. 783.697/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Nilson Naves, DJU 9.10.2006, p. 372. 4. Recurso Especial de Cleuza Aparecida Balthazar provido para restabelecer a sentença de primeiro grau. Agravo do INSS prejudicado.
(STJ - REsp: 1824663 SP 2019/0194094-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. -
Para a configuração da união estável como entidade familiar, devem estar presentes, na relação afetiva, os seguintes requisitos: (1) dualidade de pessoas; (2) publicidade; (3) continuidade; (4) durabilidade; (5) objetivo de constituição de família; (6) ausência de impedimentos para o casamento, ressalvadas as hipóteses de separação de fato ou judicial; (7) observância dos deveres de lealdade, respeito e assistência, bem como, havendo filhos, de guarda, sustento e educação deles.
2. -
A apelada comprovou que vivia em união estável com o segurado, por ocasião do óbito dele, de modo que ela tem direito à pensão por morte,
em conformidade com a Lei complementar estadual n. 282/2004. 3. - Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048130283830, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)

Seguindo a jurisprudência pátria, também já me manifestei em outras oportunidades, a exemplo:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – DIREITO À PENSÃO POR MORTE – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
A controvérsia dos autos cinge-se à verificação da existência de união estável entre a ora apelada e o então segurado na época do falecimento deste, e, consequentemente, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte ora pleiteado
2. Em que pese a sentença ter declarado a extinção da união estável em 10/02/2007,
há prova documental e testemunhal nos autos que denota que a convivência entre o casal permaneceu mesmo após ter se dissolvido formalmente a união estável, até o óbito do Sr. Valtair Gomes da Silva em 18/02/2008.
3. Recurso desprovido e sentença confirmada em remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação Número: 0040534-95.2012.8.08.0024, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 20/Nov/2023)

Uma vez que
a parte autora/apelada comprovou os fatos constitutivos do seu direito, restando evidenciada nos autos a união estável do casal ao tempo do falecimento do segurado,
entendo que
a sentença não merece reforma
nesse ponto
.

Quanto ao pleito de isenção das custas processuais, por ser o IPAJM uma Autarquia Estadual, com razão a apelante.

Nos termos do art. 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013, são dispensados do pagamento de custas processuais o Estado do Espírito Santo e respectivas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras, consoante a pacífica jurisprudência desta Corte:

[...]
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTARQUIA CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES ISENÇÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 10. O valor da multa arbitrado pelo Judiciário não influencia na divisão da sucumbência, não havendo que se falar em sucumbência mínima da autarquia apelante. 11.
A Lei Estadual nº 9.974/2013, que dispõe sobre o regimento de custas, em seu artigo 20, inciso V, dispensa o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, fundações públicas e agências reguladoras, do pagamento de custas processuais, devendo ser reformado o capítulo da sentença que condenou a autarquia estadual ao pagamento de custas processuais remanescentes.
12. Recurso conhecido e em parte provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190279216, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021)

Dito isso,
nos termos do inciso V, do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013, deve ser reformada a sentença para excluir a condenação do instituto previdenciário ao pagamento d
as custas processuais, mantidos os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO

para excluir a condenação do instituto previdenciário ao pagamento d
as custas processuais, mantidos os demais termos da sentença.

D
eixo de majorar os honorários advocatícios fixados em primeiro grau nos termos do Tema 1.059, do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO para excluir a condenação do instituto previdenciário ao pagamento das custas processuais, mantidos os demais termos da sentença.

Acompanho o voto de relatoria.